Tribunal: STF
Processo: RE 294258
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
   fundado na responsabilidade subjetiva civil do Estado, matéria
   regida por legislação infraconstitucional: alegada violação ao
   texto constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou
   indireta: incidência da Súmula 636.
2. Recurso extraordinário:
   inviabilidade para o reexame dos fatos da causa, que devem ser
   considerados na "versão do acórdão recorrido": incidência da
   Súmula 279: precedentes.